Tribunal: CARF
Processo: 10580.005508/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.005508/2007-59
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.821 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIANON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO
CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Súmula Vinculante CARF no 101.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, relativa a contribuições
devidas à Seguridade Social resultante de diferenças constatadas entre os valores declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Serviços e Informações à Previdência Social – GFIP e
efetivamente recolhidos, além das deduções referentes aos salários família.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005508/2007-59
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.821 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.005508/2007-59

Em sessão plenária de 17/03/2011 foi julgado Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2803-00.582 (fls. 1/8), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
Na hipótese concreta, o lançamento está declarado em GFIP e há recolhimento parcial.
Assim, aplica-se a regra prevista no art. 150, parágrafo 4o do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
GFIP. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As informações constantes da GFIP servem de base de cálculo das contribuições
devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de divida na hipótese de não
recolhimento, nos termos do artigo 32, inciso IV, parágrafo 2°, da Lei 8.212/91, c/c o
artigo 225, parágrafo 1o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2803-00.885, de
27/07/2011. Abaixo transcreve-se a ementa e a decisão consubstanciada no referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/11/2006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho, correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Constatada a falta de clareza no julgado cabe complementá-lo, re/ratificando o Acórdão.
Embargos Acolhidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para alterar a decisão do Acórdão no 2803-00.582 – 3a. Turma Especial,
sessão de 17 de março de 2011, tão somente quanto ao período decadente, excluindo do
lançamento as contribuições apuradas até a competência 02/2002, inclusive, ficando as
demais competências válidas para o lançamento, nos termos do relatório e votos que
integram o presente julgado.
Intimada do Acórdão no 2803-00.885 em 11/08/2011 (195), a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em 16/08/2011 (fl. 197), interpôs novos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados por força do despacho de fls. 202/2007.
Os autos foram enviados à PGFN para ciência do despacho que rejeitou seus
embargos 07/06/2013 (210), sendo que, em 10/06/2013 (fls. 218), apresentou-se o Recurso
Especial de fls. 211/217, no intuito de rediscutir a matéria “aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN: termo inicial do prazo decadencial”.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.821 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.005508/2007-59

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
04/08/2015 (fls. 220/225).
Apresenta-se como paradigma o acórdão no 2401-01.759, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/09/2003
PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO.
Não se verificando antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para fins de
contagem do prazo decadencial, o critério previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
[...]
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve a Recorrente os
seguintes trechos da decisão trazida a cotejo:
“No caso, entendo que a divergência reside simplesmente na exclusão da competência
12/2001, por entender que a tese esboçada no referido recurso repetitivo, quando
estabelece que a aplicação do art. 173, I do CTN, teria por início da data do fato
imponível, não quis estabelecer nova contagem do prazo decadencial, mas tão somente
rechaçar a tese à época defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional de que a
contagem do prazo decadencial obedeceria a teoria cumulativa/concorrente dos prazos
do art. 150, § 4o, e 173, I do CTN (teoria dos 5 mais 5 anos),.
Dita conclusão nos parece clara ao ler o próprio texto do voto do ilustre ministro, REsp
973.733/SC, Rel Min. Luiz Fux (...)
É sabido que a contagem do art. 173, I do CTN, tem por início o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Neste caso, a
competência 12 (dezembro), só pode ser exigida a partir do seu vencimento, que dá-se
em janeiro do ano subsequente. Assim, a contagem para aplicação da decadência na
competência 12/2001, só teve início em 1o de janeiro de 2003, findando em 31/12/2007.
Esse raciocínio acabou sendo esclarecido nos embargos de declaração EDcl no AgRg no
Recurso Especial no 674.497 PR (2004/01099782) de relatoria do ministro Mauro
Campbell Marques (...).
Assim, o lançamento em questão foi cientificado em 31/07/2007 e o período do crédito
é de 05/2000 a 09/2003, sendo assim, devem ser excluídas a luz do art. 173, I do CTN
as contribuições até 11/2001.” (Doc. 02)
Nos termos do Recurso Especial:
- por meio do Acórdão 2803-00.885, a 3a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento do CARF concluiu que a decadência havia alcançado os fatos
apurados em dezembro de 2001;
- ocorre que, para o referido mês, o lançamento somente poderia ser efetuado em
01/01/2002, fazendo com que o início do prazo decadencial fosse para o dia 1° de
janeiro de 2003;
- contando-se cinco anos, tem-se que a decadência ocorreria em 31/12/2007;
- como a ciência do auto se deu em abril de 2007, conclui-se que o lançamento
não aconteceu a destempo para esse período;
- esse raciocínio segue a linha de pensamento do STJ, no Resp n° 973.733/SC;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.821 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.005508/2007-59

- a decisão do STJ no Resp n° 973.733/SC não colide com o entendimento aqui
apresentado;
- é imperioso compreender que a afirmação contida no acórdão, no sentido de que
“O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o ‘primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’ corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível”, vem em resposta às razões do Recorrente (INSS), conforme destacado
no relatório do Min. LUIZ FUX:
“Nas razões do especial, sustenta a autarquia previdenciária que o acórdão hostilizado
incorreu em violação dos artigos 150, § 4o, e 173, I, do CTN, uma vez que: ‘Nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN, o prazo para a homologação do lançamento é de 5 (cinco) anos.
Assim, como o prazo para a constituição do crédito tributário se inicia no primeiro dia
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o prazo de decadência, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, inexistente o pagamento, é de 10 (dez)
anos, e não de 5 (cinco), como equivocadamente concluiu o Tribunal a quo.’”
- a Autarquia sustentava a tese de que o prazo previsto no art. 173, I, do CTN,
somente teria início após o decurso dos 5 (cinco) anos para o lançamento por
homologação, o que implicaria um prazo decadencial de 10 (dez) anos a contar do
fato gerador;
- diante disso, o acórdão buscou repelir o entendimento de que o termo inicial da
decadência para o lançamento de ofício somente começaria após o lapso do prazo
quinquenal para a homologação tácita;
- ao mencionar que o dies a quo, segundo o art. 173, I, do CTN, corresponderia ao
primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível, quis o STJ afastar a
aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Código
Tributário;
- aliás, consideradas as circunstâncias fáticas, a dubiedade da redação tornou-se
irrelevante, pois consta que se julgavam fatos “imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001”;
- tendo o fato gerador mais recente (dezembro de 1994) ocorrido em 31/12/2004,
a fixação do termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I) não afastaria a decadência, pois
o prazo para o lançamento encerrou-se em 31/12/2000;
- destaque-se que nenhum dos autores citados pelo acórdão defende a
identificação do termo inicial da decadência, de acordo com o art. 173, I, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível;
- portanto, dúvidas não há de que a observância do art. 62-A do RICARF, diante
do que decidiu o STJ no Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo
inicial da decadência, segundo o art. 173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento a Contribuinte não apresentou manifestação.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.821 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.005508/2007-59

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
contagem do prazo decadencial quando da aplicação do inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
De acordo com a decisão desafiada, Acórdão 2803-00.885, “a contagem tem
início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, sendo certo que corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível imponível, consoante decisão exarada no REsp
973.733/SC pelo STJ.”
A Fazenda Nacional, por sua vez, adverte que “diante do que decidiu o STJ no
Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo inicial da decadência, segundo o art.
173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, tendo-se inclusive
editado a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, o que está em discussão é exclusivamente a competência
12/2001, cujo recolhimento deveria ter sido efetuado até o dia 02/01/2002, isto é, somente seria
possível o lançamento do crédito tributário decorrente da falta de pagamento após essa data
(02/01/2001).
Desse modo, de conformidade com a Súmula CARF no 101, tem-se que o dies a
quo do prazo decadencial foi 1o de janeiro de 2003. Nesse passo, o lançamento referente à
competência 12/2001 poderia ter sido efetuado até 31/12/2007. Assim, como a Contribuinte
tomou ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em 30/04/2007 (fl. 23), não há
que se falar em decadência em relação à competência suscitada.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital